Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo recorrente contra sentença proferida em ação de alimentos ajuizada pelos recorridos menores representados por sua genitora, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar pensão alimentícia em 40% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios, sendo 20% para cada filho.
2. O recorrente sustenta desproporcionalidade do valor fixado, ausência de prova de sua capacidade econômica e requer a redução da pensão para 20% dos rendimentos brutos, a serem rateados entre os menores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 40% dos rendimentos brutos fixado a título de alimentos observa o binômio necessidade–possibilidade, diante da alegada incapacidade contributiva do recorrente e da atuação da Curadoria Especial com contestação por negativa geral.
III. Razões de decidir
4. A obrigação alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, §1o, e 1.703 do Código Civil.
5. As necessidades dos filhos menores são presumidas, sobretudo em razão da tenra idade, abrangendo despesas essenciais à subsistência e ao desenvolvimento digno.
6. A capacidade contributiva do alimentante restou evidenciada por vínculo empregatício formal e ativo, conforme dados constantes dos autos, inexistindo prova de incapacidade financeira relevante, doença, desemprego involuntário ou outros dependentes legais.
7. A contestação por negativa geral, apresentada pela Curadoria Especial em razão da citação por edital, não afasta a presunção de necessidade dos menores nem desconstitui a prova documental da existência de renda regular.
8. Alegações genéricas de desproporcionalidade e de risco de inadimplemento não constituem fundamento idôneo para redução da pensão, ausente demonstração concreta de insuficiência econômica.
9. A contribuição da genitora já se revela no custeio cotidiano e na guarda dos filhos, o que legitima a manutenção do percentual fixado, observada a proporcionalidade e a razoabilidade.
10. Inexistindo fato novo ou prova capaz de infirmar a sentença, impõe-se a manutenção integral do julgado.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0702020-19.2022.8.07.0021, Sétima Turma Cível, Rel. Desa Sandra Reves, j. 13/03/2024, publ. 26/03/2024.